Tribunal: CARF
Processo: 10880.937822/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937822/2011-02
RESOLUÇÃO
1003-000.490 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 31050.65137.300307.1.7.03-7406, que objetivou a compensação de
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos diversos. Isso
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.490 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937822/2011-02
2
porque, de acordo com o despacho decisório, as retenções na fonte sofridas no período não foram
comprovadas.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório está maculado de nulidade, posto que não
fora observado o procedimento determinado pelo artigo 65, da IN RFB n° 900/2008, uma vez que
a Autoridade Fiscal não exigiu do contribuinte a apresentação dos documentos comprobatórios do
seu direito creditório; e (ii) a retenção no valor de R$ 657.477,61 decorre da venda de um splitter
para a PETROBRAS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01), que se comprova por meios diversos do informe
de rendimentos.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) o despacho decisório deve ser reformado, pois eivado de nulidade, uma vez que as autoridades
administrativas poderiam ter confirmado as retenções sofridas pela Recorrente de outra forma,
bem como por ter deixado de intimar o contribuinte para comprovar seu direito creditório; (ii) no
que se refere à retenção da ordem de R$ 657.477,61, apresenta o correspondente informe de
rendimento, bem como esclarece e comprova, documentalmente, a origem da referida retenção.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 06.09.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 13).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 08.10.2018 (segunda-feira).

II – PREMILINAR
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.490 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937822/2011-02
3
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que o despacho decisório deve ser
reformado, pois eivado de nulidade, uma vez que as autoridades administrativas poderiam ter
confirmado as retenções sofridas pela Recorrente de outra forma, bem como por ter deixado de
intimar o contribuinte para comprovar seu direito creditório
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, além de inexistir obrigação legal de a Autoridade
Fiscal confirmar as retenções sofridas de outras formas ou intimar a Recorrente antes da prolação
do despacho decisório, não vislumbro qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que pôde apresentar
sua manifestação de inconformidade, juntando os documentos necessários à comprovação do
direito creditório pleiteado.
Diante disso, afasto a preliminar arguida.

III – MÉRITO
A controvérsia que pende de exame nos presentes autos se refere à comprovação
da seguinte retenção efetuada pela PETROBRAS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01):

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente explicou a origem de tal
retenção, afirmou que não dispunha do informe de rendimentos, mas apresentou DIPJ e Livro
Razão para comprová-la.
Apesar disso, a decisão da DRJ entendeu que (i) “os documentos hábeis para
comprovar a retenção da contribuição compensada na apuração do saldo negativo de CSLL, no
caso sob julgo arrecadada sob o código de receita no 6147, é o comprovante anual de retenção
emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora”, bem como que (ii) a
escrituração contábil não faz prova a favor da interessada se desacompanhada da documentação
hábil que lhe deu suporte; e (iii) inexiste a retenção pela fonte pagadora apontada. Confira-se:
20 A princípio, é importante destacar que os documentos hábeis para comprovar
a retenção da contribuição compensada na apuração do saldo negativo de CSLL,
no caso sob julgo arrecadada sob o código de receita no 6147, é o comprovante
anual de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora, ou alternativamente cópia impressa do Darf, relativo ao pagamento,
nos termos do art. 28, da IN SRF no 306/2003, abaixo transcrito in verbis. Desta
forma, tais documentos comprovam a antecipação quando as informações
prestadas em DIRF não confirmem a retenção da contribuição. (...)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.490 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937822/2011-02
4
21 Compulsando a peça manifestatória, em favor de comprovar a retenção
guerreada, a Interessada apresentou apenas cópias da DIPJ 2006, destacando as
fichas 17 e 50, e do Livro Razão do período, especificamente das Contas Contábeis
00001127.00008 e 00007100.00002, quer dizer, não apresentou a documentação
hábil passível de comprovação do pleito apontada no parágrafo retro. Outrossim,
a escrituração contábil não faz prova a favor da interessada se desacompanhada
da documentação hábil que lhe deu suporte, nos termos do art. 923, do RIR/1999,
abaixo in verbis.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (g.n)
22 De resto, em prol do suscitado princípio da verdade material e do formalismo
moderado aplicáveis ao processo administrativo fiscal, não obstante já ter sido
constatada, no processo no 10880.725223/2011-30, a inexistência de retenção,
declarada em DIRF da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S.A — Petrobras, inscrita
no CNPJ n° 33.000.167/0001-01, com código de arrecadação no 6147 -
Alimentação, energia elétrica, transporte de carga, bens em geral,serv c/ forn. de
bens (IN 306/2003), relativa ao ano-calendário de 2005, repetimos a pesquisa no
sistema da SRF, às fls. 166, chegando a mesma conclusão.
Para confrontar tais argumentos, em sede de recurso voluntário, a Recorrente,
além de apresentar o informe de rendimentos (fl. 318/321), mais uma vez, explicou a origem de
tais retenções e juntou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos, que, em tese, também
podem comprovar o direito creditório pleiteado: (i) razão contábil, com a indicação específica das
contas, demonstrando a contabilização da receita líquida decorrente dos rendimentos auferidos e
o valor do correspondente IRRF; (ii); DIPJ; e (iii) extrato de movimentação de conta corrente.
O referido informe de rendimentos tem como beneficiário POLIBRASIL RESINAS SA,
CNPJ 59.682.583/0001.20, que, de acordo com a Recorrente, foi por ela sucedida por
incorporação.
Ainda que o referido informe de rendimentos não seja suficiente para a
comprovação do direito creditório, nos termos da Súmula CARF no 143, aprovada em 03.09.2019,
“[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim, é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que os
documentos apresentados pela Recorrente para demonstrar as retenções sofridas sejam
analisados.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.490 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937822/2011-02
5
(i) analisar se os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as
retenções de imposto de renda efetuadas pela PETROBRAS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01) no ano-
calendário de 2005, bem como a tributação da receita correlata, confirmando a incorporação de
POLIBRASIL RESINAS SA pela Recorrente;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório detido
pela Recorrente, com base nos documentos apresentados e em eventuais informações contidas
nos sistemas internos da Receita Federal;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a
preliminar arguida e determinar a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 335
DF CARF MF
Original